Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714916-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JOIAS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas partes executadasANDRE LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JOIAS LTDA.contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, prolatada nos autos de ação de execução fiscal (Proc. n. 0013672-28.2008.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando como Curadora Especial, argumenta exclusivamente que a decisão recorrida “fixou equivocadamente a data da suspensão do processo”. O Distrito Federal apresentou resposta aos embargos (ID 58612861). Relatado. Decido. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) se insurge contra a decisão de ID 105459412, que, ao deferir pedido formulado pelo Distrito Federal (ID 101462482) para realização de consulta aos cadastros da Receita Federal, assim pontuou: (...) Registre-se queo prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 12.08.2021 (ID 99284992), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Entretanto, a questão objeto do trecho transcrito acima – primeira vez nos autos em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis –, não possui natureza decisória, pois se refere a mero registro efetivado pelo decisor a quo. Realmente, em consulta aos autos originários é possível constatar que tal controvérsia já havia sido analisada pela decisão de ID 93077599, que, em análise da petição do DF de ID 93077599, assim asseverou: Assiste razão ao exequente. Isso porque, inobstante a Fazenda Pública tenha tomado conhecimento acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora em 16.05.2014 (ID 43400655, pág. 111), logo em seguida, julho de 2014, peticionou nos autos requerendo algumas medidas constritivas, as quais somente foram analisadas em março de 2021 por meio do despacho de ID 84627580. Nesse contexto, esse período de quase seis anos de paralisação do feito não pode ser imputado em desfavor do exequente para fins de prescrição, por força da aplicação analógica da Súmula 106 do STJ. Ante o exposto, refuto a ocorrência de prescrição intercorrente neste caso. Imperioso ressaltar que a Defensoria Pública do DF, em 11/8/2021, assim se manifestou em relação a tanto: “A CURADORIA ESPECIAL está ciente da decisão do ID 96891507, sem recurso” (ID 100004641). Note-se que o magistrado a quo, no julgamento dos declaratórios interpostos pela DPDF (ID 185547476), afirmou que “a questão acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente e respectivos marcos temporais já havia sido analisada pela decisão de ID 96891507, sobre a qual não houve recurso por parte dos executados”. Desse modo, porque preclusa a discussão retratada neste agravo (referente ao marco da prescrição intercorrente), não há como concluir que o referido “registro”, levado a cabo pelo decisor originário quando da decisão de ID 105459412, seja equiparado a decisão passível de recurso, conforme quer fazer crer o teor dos embargos interpostos pela Defensoria Pública distrital. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, haja vista que o objeto recursal diz respeito a mero registro relacionado a matéria já preclusa, e, portanto, sem conteúdo decisório. Sem custas e sem honorários. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao juízo da causa a presente decisão. Não havendo recurso, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Brasília (DF), em 09 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator